Tribunal: TJDFT
Processo: 0739201-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TINTURA DE CABELO. REAÇÃO ALÉRGICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente a pretensão autoral de indenização por danos morais.

2. Na origem, a autora informou que comprou a tinta da marca Embelleze Maxton com o intuito de pintar o cabelo e que, a despeito de ter adotado todos os cuidados necessários, sofreu reação alérgica. Informou que o produto ofereceu riscos à sua saúde e, assim, pleiteou reparação por alegados danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.

4. Em suas razões recursais, a autora aduz que, em razão da reação alérgica, teve que se afastar do trabalho até a recuperação de sua saúde, ficando, ainda, exposta a situação de vexame e humilhação diante da desfiguração de seu rosto. Informa ter realizado o teste indicado pelo fabricante e não ter tido reação. Requer a reforma da sentença e acolhimento da pretensão de indenização por dano moral.

5. A parte demandada sustenta ser parte ilegítima e que a Recorrente não juntou aos autos prova mínima de suas alegações, principalmente com relação ao suposto defeito do produto.

6. Quanto à alegada ilegitimidade da empresa demandada, a questão restou devidamente decidida na sentença. Eventual insurgência deveria ter sido aviada por meio de recurso, estando a questão, portanto, abrangida pela preclusão.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). O art. 12, §3o, II e II do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de seus produtos, salvo se provar que inexiste o defeito no produto colocado no mercado ou demonstrar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. A recorrente sustenta o aparecimento de quadro alérgico após o uso de produto cosmético. O que se põe em julgamento é a existência de responsabilidade do recorrido diante da alegada reação alérgica sofrida pela recorrente.

9. No caso dos autos não restou comprovado, de forma inequívoca, que a reação alérgica sofrida pela recorrente tenha sido causada, necessariamente, pelo alegado uso do produto. Não há, portanto, relação de causa e efeito devidamente comprovada.

10. Do mesmo modo, a parte Recorrente não trouxe aos autos qualquer evidência de que a parte recorrida tenha disponibilizado produto inapropriado para o uso ou com defeito. Ainda, não comprovou a adoção das precauções indicadas pelo fabricante, como o teste no braço - com aplicação de pequena quantidade e espera de meia hora -, antes da aplicação no couro cabeludo. Assim, não restou atestada conduta ilícita da parte recorrida, consistente em disponibilizar produto em condições impróprias para o uso. Nesse cenário, eventual intolerância da recorrente a algum componente do produto não permite estabelecer a responsabilidade da recorrida pela reação alérgica experimentada. Não configurados os elementos aptos a ensejar a reparação por dano moral.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.